Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714586-80.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que a apelante, intimada a recolher, em dobro, o preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, bem como para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que, decorrido o prazo fixado, a apelante quedou-se inerte. Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido, seja por se ter configurado a deserção (art. 1.007, §4o, in fine, CPC), seja pela ausência da regularidade formal (art. 76, §2o, I, CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do apelo. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à instância de origem, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora